Tribunal: CARF
Processo: 18239.001508/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001508/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO JOSÉ DE BARROS REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. DIRF. DARF. SÓCIO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A dedução de IRRF na declaração de rendimentos de sócio da fonte pagadora
depende da comprovação do efetivo recolhimento do imposto e da
apresentação da DIRF correspondente à retenção.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar
vigência a normas
jurídicas
por motivo
de ilegalidade
e/ou de
inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade
materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer
o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2. É cabível, por
expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC
devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário
Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes
sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei. A Súmula
CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto as alegações de caráter confiscatório da
multa e inconstitucionalidade da SELIC e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001508/2008-62
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001508/2008-62

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física exercício 2004, ano-calendário 2003, na qual se apurou um
crédito tributário no valor de R$ 67.442,49, atualizado até 29/02/2008.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 27/30), foi glosado o valor de R$ 39.368,21 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, relativo à fonte
pagadora INTERQUADRAM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ: 35.894.005/0001-90.
3. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a compensação foi
considerada indevida pelo fato de não ter sido apresentado o comprovante de
rendimentos com o destaque do imposto de renda retido na fonte, sendo que a empresa
está no programa DIRF/DARF e o contribuinte é sócio da mesma.
4. Em sua impugnação, o contribuinte afirma, resumidamente, o seguinte:
- Afirma que a responsabilidade de recolhimento do imposto de renda descontado do
empregado é da fonte pagadora, devendo o Fisco cobrar das empresas o seu
recolhimento.
- Alega a ilegalidade do Auto de Infração, pois o mesmo omite as normas dadas por
infringidas, além de não esclarecer a sua natureza. É imprescindível que se faça a
correspondência entre o ato real e a norma-tipo supostamente infringida, a ausência da
disposição legal infringida acarreta cerceamento de defesa.
- Argui a ilegitimidade da cobrança da Taxa SELIC. A sua cobrança constitui ato
confiscatório, assim como o exorbitante percentual de 75% da multa de ofício.
- Junta excertos do Parecer Normativo COSIT /SRF 01/2002, bem como entendimento
do Conselho de Contribuintes, corroborando a obrigação da fonte pagadora de recolher
o imposto de renda retido a título de antecipação.
- Alega trazer comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora bem como
cópia do recibo retificado da DIRF fornecido pela mesma fonte. Requer o acolhimento
da impugnação e o cancelamento do débito, para ser restituído o crédito a que o
contribuinte tem direito.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001508/2008-62

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIRF.
DARF. SÓCIO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
A dedução de IRRF na declaração de rendimentos de sócio da fonte pagadora depende
da comprovação do efetivo recolhimento do imposto e da apresentação da DIRF
correspondente à retenção.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem
constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a glosa de IRRF de R$ 39.368,21 não é legítima por ser o contribuinte, sócio da
empresa que reteve o imposto, considerando que possui informe de rendimentos, esta última
deveria responsável pelo pagamento e cabe o fisco a cobrança da empresa que não efetuou o
repasse do valor retido;
b) ilegalidade do auto de infração;
c) ilegitimidade da Taxa Selic e confisco (multa meramente punitiva).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento da retenção de IRRF de
empresa que o recorrente compõe o quadro social.
É de se conhecer parcialmente o recurso no que tange a alegação de
inconstitucionalidade, a qual não há competência, por este E. Tribunal, para conhecimento da
matéria.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o
2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Deveras, é vedado ao órgão julgador
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001508/2008-62

administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de
inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei, pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o
rol a seguir: caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da SELIC.
Mesmo que a matéria fosse conhecida, em relação à taxa Selic, é cabível, por
expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Neste sentido, alinho-me à decisão de piso quanto ao desfecho da controvérsia em
tela:
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
21. Quanto à aplicação da multa de ofício e juros moratórios, frisa-se que uma vez
instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal
somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
22. Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa
de ofício e a dos juros à taxa SELIC, cujo lançamento foi formalizado através da
Notificação de Lançamento em causa.
23. A Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade, e o
lançamento tributário, segundo o art. 3o do Código Tributário Nacional, é atividade
administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato gerador, deve a
autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente, com os acréscimos
determinados por lei.
24. É de se esclarecer, também, que teses sobre legitimidade ou inconstitucionalidade de
lei ou dispositivo de lei que fundamentou o lançamento fiscal não são discutidas na
instância administrativa.
25. A Administração Pública, obviamente, não se reveste da condição de tribunal. Ainda
que o fosse, não teria a necessária competência para julgar matéria relacionada à
constitucionalidade das leis vigentes no país. Além do mais, um processo administrativo
tributário obviamente não é o veículo adequado e correto para discutir questão de
semelhante natureza.
26. Neste sentido, o Decreto no 70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal,
em seu art. 26-A, incluído pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001508/2008-62

11.941/99, é claro ao estabelecer esta vedação, como vemos abaixo: “Art. 26-A. No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
27. Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeito enquanto estiver vigente e será obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado. Encontra-se expresso no art.
102, I, “a”, da Constituição Federal vigente, que é da competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Desta forma, constata-
se a total inadequação da postulação de matéria desta natureza na esfera administrativa.
28. Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos
termos das normas que regem a matéria, bem como a Taxa SELIC.
Em relação ao mérito propriamente dito, tendo em vista que o recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
7. Inicialmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa por falta de indicação
dos dispositivos legais do lançamento, verificamos que no Demonstrativo dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 28), é descrito como enquadramento legal para a exclusão do
IRRF declarado o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95. O referido dispositivo legal
estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
8. Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
9. Da legislação acima, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido
pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001508/2008-62

10. Entretanto, verificamos que no mesmo Demonstrativo da Infração consta a
informação de que a fonte pagadora foi incluída no programa DIRFxDARF, e que o
contribuinte é sócio da mesma.
11. A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte. 12.
Entretanto, cabe ressalva a esta capacidade probante dos comprovantes de rendimentos
nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou representante da pessoa
jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim ocorrer, a simples existência do
comprovante de rendimentos ou de apresentação de DIRF já não basta para
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte, sendo necessária, nestes casos,
a apresentação dos DARF’s efetuados em código correspondente a retenção na fonte.
13. Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o) (grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).”
14. Como se vê, a legislação vigente prevê que os sócios administradores sejam
solidariamente responsáveis com a empresa pelo recolhimento do IRRF.
15. Neste contexto, ao contribuinte sócio administrador de pessoa jurídica não cabe
apenas a obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como
dedução na sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do
imposto retido pela fonte e recolhido pela empresa por ele administrada.
16. No caso em tela, verificou-se no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil
que o contribuinte informa em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2003,
como ocupação principal: Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial,
comercial ou prestadora de serviços.
17. A consulta aos sistemas informatizados da RFB demonstra que o impugnante é
sócio-administrador da empresa INTEQUADRAM INFORMÁTICA LTDA, sendo o
seu responsável perante a RFB, no período de 01/07/1997 a 30/07/2010.
18. Entretanto, embora o contribuinte tenha impugnado o presente lançamento, não se
desincumbiu do ônus de provar efetivamente o recolhimento do imposto retido, pois
apenas alega que a empresa efetuou a retenção, e que retificou a DIRF, não trazendo aos
autos nenhum elemento de prova nem da efetivação do desconto nem do seu
pagamento.
19. Cabe ao contribuinte trazer junto com sua impugnação elementos probatórios
suficientes para formação do convencimento e afastamento da exigência fiscal, de
acordo com o determinado no inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 (abaixo transcrito), precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro
momento, salvo nas exceções previstas no § 4o do mesmo dispositivo legal.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001508/2008-62

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
20. Desta forma, considerando que não houve comprovação do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte deduzido na DIRPF/2004, mantém-se a glosa efetuada
pelo fisco eis que o impugnante não apresentou elementos de prova capazes de ilidir o
lançamento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto as alegações de caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da SELIC e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 106
DF CARF MF
Original